Tribunal: TJES
Processo: 5003294-11.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003294-11.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

APELADO: THIAGO BARBOSA DA SILVA e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS VIA APLICATIVO BANCÁRIO APÓS ROUBO DE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO TARDIA DO FATO. RESSARCIMENTO PARCIAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Thiago Barbosa da Silva e Rochelly Cristine Souto Marques, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa à devolução de valores decorrentes de transações realizadas em ambiente digital após roubo de celular, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela restituição das transações realizadas após o roubo do celular dos autores; (ii) determinar se houve violação de direitos da personalidade a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, inclusive quando envolvem fraudes praticadas por terceiros em ambiente digital.

O dever de bloqueio da conta digital é acionado a partir da efetiva comunicação do evento danoso à instituição financeira; no caso, as transferências que ocorreram antes da comunicação (às 18h36) não geram dever de ressarcimento, pois não houve falha imputável à prestadora do serviço.

As transações realizadas após a comunicação (às 18h50min e 18h51min) revelam falha na prestação do serviço e geram o dever de restituição.

Não restando comprovados prejuízos à honra objetiva ou subjetiva dos autores, nem situações vexatórias ou de abalo de crédito, é incabível o reconhecimento de dano moral indenizável.

Caracterizada sucumbência mínima da parte apelante, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira somente responde por transações fraudulentas realizadas após a comunicação formal do roubo de celular pelo consumidor.

A ausência de prova de abalo moral efetivo afasta o dever de indenização por danos morais em casos de fraude bancária sem consequências à imagem ou ao crédito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.176.783, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.09.2024, DJe 23.10.2024; TJSP, AC 1011464-90.2024.8.26.0348, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 23.05.2025; TJSP, AC 1025945-97.2022.8.26.0002, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 26.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003294-11.2021.8.08.0011

APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO(S): THIAGO BARBOSA DA SILVA e ROCHELLY CRISTINE SOUTO MARQUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. em razão de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de restituição de valores c/c reparação de danos morais ajuizada por THIAGO BARBOSA DA SILVA e ROCHELLY CRISTINE SOUTO MARQUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 13774571) a recorrente sustenta, em suma, que a parte autora foi vítima de ação de terceiro em ambiente externo, não devendo, pois, ser responsabilizada pelos alegados prejuízos.

E mais: é dever do consumidor manter a guarda de suas senhas.

Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se em aferir se há responsabilidade da recorrente pelos fatos apontados na inicial, bem como se há margem para condenação ao pagamento de indenizações por danos morais.

Relatou a parte autora que sofreu um assalto em 02 de junho de 2021, sendo obrigado a entregar seus pertences aos infratores, inclusive o celular.

Aduziu, então, que embora tenha lavrado boletim de ocorrência, efetuado o bloqueio do aparelho junto à operadora e solicitado o bloqueio da conta bancária à recorrente, tais providências não foram tomadas, sendo realizadas seis transações bancárias no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, compelindo a instituição recorrente a proceder à restituição dos valores objeto das transações fraudulentas, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do colendo STJ.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Há casos, todavia, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, vale dizer, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

In casu
, embora os apelados aleguem falha no serviço prestado pela instituição financeira, ao permitir a realização das transferências por terceiros, por meio do celular subtraído, tenho que tal não prospera de forma integral.

E assim o digo pois, neste caso, o lapso temporal das transações representa fator relevante a ser considerado. Afinal, conforme documento acostado aos autos (id. 13774012), as transações ocorreram nos seguintes horários do dia 02/06/2021:
18h12min, 18h15min, 18h25min, 18h34min, 18h50min e 18h51min.

Por outro lado, a comunicação à recorrente, pela parte autora, acerca do roubo e o consequente pleito de bloqueio da conta bancária
somente ocorreu às 18h36
daquele mesmo dia, situação que, a meu ver, inviabilizou qualquer conduta impeditiva por parte da instituição financeira antes da solicitação de bloqueio da conta digital,
mormente porque o celular foi subtraído às 15h do dia 02/06/2021, conforme boletim de ocorrência (id. 13774011).

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, no bojo do REsp nº 2.176.783, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ratificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem por transações realizadas por meio de aplicativo de telefone celular
após

a comunicação do roubo do aparelho. Colha-se, aliás, a ementa do referido julgado:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DE BOLETO. ADITAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. FRAUDE. BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS. SITE MIMETIZADO. BLOQUEIO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação de cobrança ajuizada em 23/11/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/9/2024 e concluso ao gabinete em 23/10/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a responsabilidade de instituição financeira por (i) tratamento de dados; (ii) site mimetizado; e (iii) bloqueio preventivo de operações. 3. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art. 14 §3º, II, do CDC. 4. O fato de terceiro somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços se não guardar relação com a atividade desempenhada pela instituição financeira, situação em que se equipara ao fortuito externo. Se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 5. Diante do vazamento de dados sigilosos do consumidor, inequívoca é a responsabilidade do fornecedor pelo defeito no serviço prestado, nos termos dos arts. 44 e 45 da LGPD. 6. No golpe do site mimetizado, os fraudadores copiam o layout do site oficial de fornecedores variados (lojistas, instituições financeiras, telefonias, prestadores de serviços) e, utilizando a marca, passam-se por eles. Assim, o cliente que busca por seu fornecedor em provedor de pesquisa poderá ser enganado e entrar em uma página de internet falsa. 7. Diante do golpe do site mimetizado, a verificação da responsabilidade do fornecedor dependerá da existência de falha na prestação de seus serviços.
8. Essa Corte Superior já decidiu que bancos respondem por transações realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, após a comunicação do roubo do aparelho. Precedente
. 9. No recurso sob julgamento, (i) não se pode imputar a responsabilidade pela criação de site mimetizado ao banco, vez que se trata de fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade; (ii) não houve vazamento de dados bancários que possibilitassem a concretização da fraude; e (iii) a recorrente não comprovou ter entrado em contato com o banco para suspender a operação, antes de esta restar plenamente concretizada. 10. O recurso especial interposto pela consumidora não devolve a esta Corte Superior a responsabilidade pela abertura e administração da conta utilizada pelo fraudador, de modo que a responsabilização por tais condutas extrapola os pedidos recursais. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.

Nesse sentido, já se manifestou o eg. TJSP:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES COMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária, com fundamento no artigo 487, inciso I, do código de processo civil. O autor alega ter sido vítima de sequestro relâmpago e que criminosos realizaram diversas movimentações bancárias em sua conta, sem que a instituição financeira adotasse medidas preventivas. A sentença entendeu pela ausência de falha na prestação do serviço, reconhecendo culpa exclusiva de terceiro e do próprio correntista. II. Questão em discussão: (I) apurar se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao não bloquear transações atípicas; (II) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, e estas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 2. A jurisprudência do STJ, em especial no RESP nº 2.052.228/DF, afirma que o dever de segurança das instituições financeiras inclui o desenvolvimento de mecanismos para identificar e impedir fraudes que destoem do perfil de consumo do cliente. 3. A resolução bcb nº 01/2020, artigo 38, inciso II, condiciona o bloqueio de transações via pix à existência de fundada suspeita de fraude, o que depende de critérios objetivos. 4. No caso concreto, as transações impugnadas ocorreram em horários diurnos, em três dias distintos, e apresentaram valores compatíveis com o histórico bancário do autor, não configurando atipicidade que exigisse atuação do banco. 5. Parte relevante das movimentações foi realizada após a liberação do autor, sem que houvesse comunicação imediata à instituição financeira, fator que contribuiu para a consumação da fraude.
6. A comunicação tardia, somada à compatibilidade das transações com o perfil de consumo e à ausência de comportamento anormal nos lançamentos, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.
7. Reconhece-se a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, nos termos do inciso II do § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização da ré. lV. Dispositivorecurso não provido. (TJSP; apelação cível 1011464-90.2024.8.26.0348; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de mauá - 4ª Vara Cível; data do julgamento: 23/05/2025; data de registro: 23/05/2025) (TJSP; AC 1011464-90.2024.8.26.0348; Mauá; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 23/05/2025)

Dessa forma, entendo que a ausência de bloqueio da conta, sem o prévio aviso da parte autora, não configura falha na prestação do serviço, afastando, assim, a responsabilidade da instituição financeira para a restituição dos valores que antecederam a solicitação.

Não houve nenhuma prova, ademais, de que as transações seriam destoantes do padrão de consumo dos apelados, não sendo revelada eventual anormalidade delas.

Em assim sendo, no que diz respeito aos danos morais tenho compreensão de que os autores/recorridos não sofreram qualquer abalo de crédito em razão das movimentações financeiras indevidas, tampouco lhes foi imposta qualquer restrição cadastral.

A respeito, cito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. FURTO DE CELULAR. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS
. Autora vítima de furto, no qual foi subtraído seu celular. Indevida movimentação bancária pelo aplicativo do banco réu. Banco que não provou a regularidade da operação financeira questionada, tampouco a segurança do seu sistema eletrônico disponibilizado ao consumidor. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479 do STJ. Banco réu não comprovou que a transação impugnada, por meio de pix, foi realizada mediante o uso de senha da autora. Falta de segurança ao serviço bancário via aplicativo, cuja fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores. Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabível o ressarcimento do valor subtraído da conta bancária da autora, acrescido de correção monetária e de juros moratórios legais, ambos os encargos contados a partir da data da transferência indevida. Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL. Inocorrência. A autora não sofreu qualquer abalo de crédito em razão destes indevidos descontos. Teoria do desvio produtivo ou da perda do tempo útil. Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pelo autor, visando solucionar esta controvérsia. Inexistência de dano moral indenizável. Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação parcialmente procedente. Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto o réu foi vencido em relação aos prejuízos materiais. Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, em proporções iguais. Os honorários advocatícios, devidos aos patronos de cada uma das partes, são fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 9.500,00, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do artigo 85, §14, do CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1025945-97.2022.8.26.0002; Ac. 17932648; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 26/05/2024; DJESP 05/06/2024; Pág. 2317)

Também não foi demonstrada a ocorrência de situações vexatórias ou lesivas à honra objetiva e subjetiva dos recorridos, de modo que inviável falar em configuração de dano moral.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar a restituição às transações ocorridas após 18h36 do dia 02/06/2021, assim como afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Por consequência, sucumbindo a apelante em parte mínima, inverto os ônus sucumbenciais, a fim de que os apelados arquem com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendo com fulcro no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.